Tribunal: STF
Processo: ARE 1505365
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e Outro (a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “ADEQUAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Contra r. decisão que determinou a expedição de precatório complementar (ofício), do valor apurado nos autos pela Contadoria Judicial em favor da parte agravada e dos interessados - Alegação de impossibilidade de expedição de precatório complementar e equívoco nos cálculos, além da existência do RE 870.947 (Tema 810), que ditará os efeitos da Lei 11.960/09 – Pretensão de refazimento dos cálculos e a determinação de que haja expedição de novo precatório - Agravo desprovido e Embargos de Declaração rejeitados, ante o entendimento de que se trata de valor discutido que diz respeito somente aos juros, tendo em vista o pagamento de parte do precatório fora do prazo - Inteligência da Súmula 17 - Possibilidade de expedição de precatório complementar, haja vista o pagamento a menor feito pelo próprio Estado devedor, tratando-se o complemento de mero aditamento ao expedido anteriormente - Repercussão geral - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora - Acórdão que não se coaduna com o RE n. 605.481/SP, Tema 266/STF, DJE, 20/08/2010, uma vez que o pedido se reveste de expedição de novo precatório - Desnecessidade - Decisão mantida - Recurso improvido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, como no caso dos autos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1466730 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/4/2024) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 30/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe 28/11/2019)  



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I- A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II- Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 31.05.2019, p. 10.06.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Precatório. Complemento. 3. Reconhecimento de erro de cálculo. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Erro ou inexatidão aritmética de cálculos. Expedição de novo precatório. Desnecessidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 948.711-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (ARE n. 1.086.506-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). “Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Precatório. Saldo devedor. Novo precatório. Prescrição. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação inconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 831.108-AgRsegundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.9.2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente